Tribunal: STF
Processo: ARE 1390079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO POR INDISCIPLINA. INDENIZAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO COM VEDAÇÃO EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO JURÍDICO PERFEITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. NÃO VERIFICAÇÃO.



    1. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.



    2. O direito à indenização da licença especial só é incorporado à esfera jurídica do militar quando de sua passagem à inatividade, que só se caracteriza com a reserva remunerada ou com a reforma (artigo 3º, §1º, II, da Lei n. 7289/94), não abrangendo, portanto, a exclusão a bem da disciplina.



    3. Se não houve consumação do direito, por culpa exclusiva do apelado, que infringiu a legislação militar, reconhecer o direito à indenização equivaleria a tornar uma expectativa de fruição do benefício, sem que se preencham os requisitos previstos em lei, em ato jurídico perfeito.



    4. Por expressa disposição legal, a praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização.



    5. A existência de previsão legal impeditiva da indenização afasta a caracterização de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.



    6. Recurso conhecido e provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente